Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar a guarda compartilhada com regime de alternância semanal de residências, improcedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar e parcialmente procedente o pedido reconvencional para majorar a obrigação alimentar de 6% (seis por cento) para 9% (nove por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, mantidas as obrigações de custeio de plano de saúde e de pagamento de 50% (cinquenta por cento) da mensalidade escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos conhecidos e rejeitados.